Tribunal: TJES
Processo: 5018732-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018732-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5018732-69.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
O
BSCURIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra o acórdão que, mantendo a sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, negou provimento ao recurso inominado.

2.
Em suas razões, sustenta obscuridade, aduzindo que a base de cálculo dos honorários de sucumbência, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95, não estaria em consonância com o critério legal. Segundo o embargante, a verba deveria ter sido estipulada com base no montante da condenação e não no proveito econômico.

3
.
Apesar da irresignação, a decisão atacada, ao fixar os honorários sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, não incorreu em obscuridade. Ao contrário, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal, bem como com a interpretação teleológica do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

4
.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, somada ao cancelamento do débito impugnado, representa o verdadeiro proveito econômico alcançado pela parte vencedora. A quantia que deixou de ser devida, por força da anulação do débito, integra o benefício patrimonial obtido. Portanto, a base de cálculo para os honorários de sucumbência deve incluir a indenização por danos morais e o débito cancelado, pois ambos configuram o êxito financeiro da parte.

5
.
A finalidade da norma, ao estabelecer os critérios para a fixação de honorários, é garantir a remuneração do causídico, considerando o proveito econômico efetivo obtido pela parte vencedora.

6
.

Assim, o acórdão não padece de qualquer vício. A pretensão do embargante demonstra mero inconformismo com a decisão, sendo incabível a via dos embargos de declaração para a rediscussão do mérito.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,
remanescendo
incólume o acórdão embargado.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)